Tribunal: TJPA
Processo: 0809037-34.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6062 - 1/3 de férias
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809037-34.2019.8.14.0051

APELANTE: JOAO JOCELINO DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, JOAO JOCELINO DA SILVA, MUNICIPIO DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO. SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. RE 855.178 ED (TEMA 793). ACERVO PROBATÓRIO NÃO REVELADOR
DE FALHA NO SERVIÇO, TAMPOUCO ATO OMISSIVO OU NEGLIGENTE DA ADMINISTRAÇÃO. RESSARCIMENTO PELO ENTE PÚBLICO DE VALORES GASTOS EM TRATAMENTO MÉDICO NA REDE PARTICULAR É MEDIDA EXCEPCIONAL, SOMENTE PODENDO SER ACATADA QUANDO COMPROVADA A IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO PELO SUS, FALTA DE RECURSOS DO PACIENTE E A RECUSA OU A MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELO ESTADO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao apelo nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0809037-34.2019.8.14.0051

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: JOÃO JOCELINO DA SILVA

ADVOGADA: ENEGIANE AZEVEDO VINHOTE (OAB/PA 27.581)

APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO: MAIRA MUTTI ARAÚJO

APELADO: MUNICÍPIO DE SANTARÉM

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: MATHEUS IAGO COUTINHO GOMES (OAB/PA 28.384)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES

RELATÓRIO

Recurso de apelação interposto em face de sentença que, após rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva, e acolher a preliminar de perda de objeto quanto a obrigação de fazer (procedimento cirúrgico), julgou improcedente o pedido autoral alusivo ao ressarcimento, pelos entes públicos demandados, dos valores referentes ao custeio de exame (angiotomografia) e aquisição de medicamento, cujos valores alcançaram a quantia de R$ 861,31 (oitocentos e sessenta e um reais e trinta e um centavos).

O autor, ora apelante, aduziu ter sido compelido por extrema necessidade a custear despesas essenciais ao seu tratamento, especialmente o exame de angiotomografia (aneurisma aorta abdominal) e medicamento, decorrente da falta de disponibilização pelos requeridos, ressaltando que esse exame fora essencial para diagnosticar a referida enfermidade, a qual ensejou realização de procedimento cirúrgico urgente.

Argumentou que sendo usuário do Sistema Único de Saúde tem direito a assistência integral e tratamento de saúde, obviamente incluindo a realização de exames e a disponibilização de medicamentos.

Conclusivamente, requereu o provimento do recurso para reformar a sentença julgando procedente o pedido formulado, no sentido de condenar os apelados a realizarem o ressarcimento das despesas médicas decorrentes do exame de angiotomografia e da compra do medicamento totalizando R$ 861,31 (oitocentos e sessenta e um reais e trinta e um centavos), bem como a majoração dos honorários de sucumbência.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões arguindo sua ilegitimidade passiva, Finalizou requerendo o desprovimento do recurso interposto mantendo a sentença.

O Município de Santarém apresentou contrarrazões alegando que o autor-apelante recebeu atendimento no SUS sendo transferido para o Hospital Regional do Baixo Amazonas e submetido a cirurgia, ou seja, lhe fora garantida toda assistência médica necessária à manutenção da sua via.

Aduziu não haver prova de recusa do serviço público em ofertar materiais ou fornecer medicamentos prescritos. Asseverou, outrossim, ter havido pelos responsáveis do apelante em buscar medicamentos/exames às suas expensas.

Ressaltou, oportunamente, ser o procedimento cirúrgico pleiteado de alta complexidade, portanto de responsabilidade do Estado do Pará.

Conclusivamente, requereu o desprovimento do recurso interposto mantendo a sentença.

Instada a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

No tocante a ilegitimidade passiva arguida pelo primeiro apelado,

Estado do Pará, é necessário observar enquanto dever, no sentido “lato”, a garantia do direito fundamental à saúde a todos os cidadãos mediante políticas sociais e econômicas.

A Carta Republicana atribuiu à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo tais entes cooperarem técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos.

Essa a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde decorre do princípio da cogestão, o qual implica na participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, assim, responsabilidade solidária.

Destarte, o Estado, o Município e a União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promoverem o tratamento médico necessário à

saúde
. Confira-se:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
”
(RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

“Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE
. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1.
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
. 2.
A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.”
(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090

DIVULG 15-04-2020

PUBLIC 16-04-2020)

Pois bem, diversamente do que fora alegado pelo primeiro apelado (Estado do Pará)
sua legitimidade passiva é evidente
nada obstante a gestão plena pelo Município de Abaetetuba, porquanto o procedimento demandado/realizado consistiu em cirurgia vascular (aneurisma de aorta), logo,
de alta complexidade
, inclusive assinalado pelo Ministério da Saúde no material SUS de A a Z confira-se:

Alta complexidade - Conjunto de procedimentos que, no contexto do SUS, envolve alta tecnologia e alto custo, objetivando propiciar à população acesso a serviços qualificados, integrando-os aos demais níveis de atenção à saúde (atenção básica e de média complexidade). As principais áreas que compõem a alta complexidade portador de doença renal crônica (por meio dos procedimentos de diálise); assistência ao paciente oncológico;
cirurgia cardiovascular; cirurgia vascular; cirurgia cardiovascular pediátrica; procedimentos da cardiologia intervencionista; procedimentos endovasculares extracardíacos;
laboratório de eletrofisiologia; assistência em traumato-ortopedia; procedimentos de neurocirurgia; assistência em otologia; cirurgia de implante coclear; cirurgia das vias aéreas superiores e da região cervical; cirurgia da calota craniana, da face e do sistema estomatognático; procedimentos em fissuras lábio palatais; reabilitação protética e funcional das doenças da calota craniana, da face e do sistema estomatognático; procedimentos para a avaliação e tratamento dos transtornos respiratórios do sono; assistência aos pacientes portadores de queimaduras; assistência aos pacientes portadores de obesidade (cirurgia bariátrica); cirurgia reprodutiva; genética clínica; terapia nutricional; distrofia muscular progressiva; osteogênese imperfecta; fibrose cística e reprodução assistida. Os procedimentos da alta complexidade encontram-se relacionados na tabela do SUS, em sua maioria no Sistema de Informação Hospitalar do SUS, e estão também no Sistema de Informações Ambulatorial em pequena quantidade, mas com impacto financeiro extremamente alto, como é o caso dos procedimentos de diálise, da quimioterapia, da radioterapia e da hemoterapia.
(acessado em 17/08/2023 https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z)

De mais a mais, como bem assinalado pela sentença não há como negar a perda de objeto ante a realização do procedimento de forma voluntária sem ordem judicial, senão vejamos:

Nesse contexto, sabe-se que não há perda superveniente do interesse de agir quando pleito somente é cumprido por determinação judicial.
Contudo, no caso dos autos, os réus realizaram o procedimento cirúrgico no autor de forma voluntária, ou seja, não houve ordem judicial determinando
.

Desse modo, é caso de reconhecimento da perda do objeto quanto ao pedido de obrigação de fazer, consubstanciado na realização do procedimento cirúrgico, uma vez que o cumprimento de forma espontânea pelos réus alterou a situação fática existente no momento da propositura, esvaziando a necessidade do provimento jurisdicional anteriormente postulado, demonstrando evidente ausência do interesse de agir, pois uma eventual procedência do pleito se mostraria inócua.

Vencida a questão prefacial, no mérito, o recorrente aduziu ter sido compelido por extrema necessidade a custear despesas essenciais ao seu tratamento, especialmente o exame de angiotomografia (aneurisma aorta abdominal) e medicamento, decorrente da falta de disponibilização pelos requeridos.

Contudo, observo que não houve comprovação de falha no serviço, tampouco ato omissivo ou negligente da administração. É cediço, outrossim, que o ressarcimento pelo ente público de valores gastos em tratamento médico na rede particular é medida excepcional, somente podendo ser acatada quando comprovada a impossibilidade de realização do procedimento pelo SUS, falta de recursos do paciente e a recusa ou a má prestação do serviço pelo estado. Neste sentido:

“ADMINISTRATIVO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO EM HOSPITAL PARTICULAR. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ARBITRAMENTO. 1. Os artigos 6º e 196 da Constituição Federal dispõem que (i) a assistência à saúde é direito social fundamental inerente à dignidade da pessoa humana, e (ii) a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Todavia, os direitos fundamentais não são absolutos e sua concretização depende de condições da realidade fática, afora a exigência constitucional de acesso universal e igualitário às ações e serviços públicos de saúde.
2. É firme, na jurisprudência, a orientação no sentido de que o direito ao ressarcimento de despesas médicas particulares pelo Poder Público
pressupõe prova irrefutável de negativa (injustificada) de tratamento médico pelo Sistema Público de Saúde ou fato excepcional que justifique o imediato atendimento particular, à vista de inexistência ou insuficiência do serviço público. Com efeito, é exigível a comprovação da ocorrência de conduta 'ilícita' que cause dano à pessoa, pois a responsabilidade da Administração Pública pelo custeio dos meios necessários à assistência médica do indivíduo não é ilimitada, nem abarcada todo e qualquer tipo de demanda na área da saúde
. 3. No arbitramento do valor da indenização advinda de danos morais, o julgador deve se valer do bom senso e atentar às peculiaridades do caso concreto, não podendo fixar quantum irrisório ou insuficiente para a devida reparação, tampouco vultoso que acarrete enriquecimento sem causa da vítima.”
(TRF-4 - AC: 50006480620174047127 RS 5000648-06.2017.4.04.7127, Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 19/05/2021, QUARTA TURMA)

Não obstante exista nos autos o comprovante de pagamento do exame de angiotomografia não ficou cabalmente demonstrada a recusa dos réus em realizá-lo tampouco ser caso de excepcional a justificar imediata intervenção e/ou realização do exame na rede particular.

Assinalo que o julgado citado nas razões deste apelo (TJAP) claramente reconhece que o ressarcimento se dará quando houver negativa de tratamento.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/09/2023